Tribunal: TRF3
Processo: 0020732-64.2010.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
732/907)

0020732-64.2010.4.03.6100

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0020732-64.2010.4.03.6100

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: GILSON ALMEIDA DE LUCENA, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUILHERME FERNANDES LOPES PACHECO - SP142947-A

APELADO: GILSON ALMEIDA DE LUCENA, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: GUILHERME FERNANDES LOPES PACHECO - SP142947-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. PRISÃO POR DESERÇÃO POSTERIORMENTE RECONHECIDA COMO ATÍPICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelações interpostas pela União e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a União ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de prisão disciplinar decorrente da imputação do crime de deserção, posteriormente reconhecida como juridicamente inviável pela Justiça Militar.

O autor, militar da Marinha do Brasil, foi preso por aproximadamente quinze dias, após lavratura de Termo de Deserção, cuja nulidade foi posteriormente declarada sob o fundamento de que se encontrava afastado do serviço ativo à época dos fatos, o que inviabilizava a configuração do tipo penal. A sentença fixou indenização por danos morais, determinou a incidência da Taxa SELIC e condenou a União ao pagamento integral de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva do Estado em razão da prisão posteriormente reconhecida como indevida; (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais e os critérios de atualização monetária e juros moratórios devem ser alterados; e (iii) saber se é caso de reconhecimento de sucumbência recíproca, com compensação de honorários, nos termos do art. 21 do CPC/1973.

III. Razões de decidir

Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o regime recursal é determinado pela data da publicação da decisão impugnada, aplicando-se, no caso, o CPC/1973, pois a sentença foi proferida sob sua vigência.

A nulidade do Termo de Deserção e o reconhecimento da atipicidade da conduta evidenciam que a prisão do autor, embora formalmente precedida de regular tramitação, teve por fundamento situação fática inexistente, caracterizando ato ilícito estatal.

Presentes os requisitos do art. 37, § 6o, da CF/1988 — conduta estatal, dano, nexo causal e ausência de excludente — impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva da União. A privação indevida da liberdade, acrescida da exposição social e familiar da custódia, configura dano moral indenizável.

O valor fixado a título de indenização mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções reparatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Quanto aos consectários legais, a sentença deve ser parcialmente reformada para afastar a aplicação da Taxa SELIC como índice único, determinando-se a incidência do IPCA-E para correção monetária, nos termos do entendimento do STF no RE 870.947, com juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Verifica-se sucumbência recíproca, pois apenas um dos pedidos formulados na inicial foi acolhido. Aplica-se o art. 21 do CPC/1973, admitindo-se a compensação dos honorários advocatícios, conforme a sistemática vigente à época da prolação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Apelação da União parcialmente provida para adequar os critérios de atualização monetária e juros moratórios e reconhecer a sucumbência recíproca, com compensação de honorários. Apelação da parte autora desprovida.

Tese de julgamento: “1. A prisão fundada em imputação posteriormente reconhecida como atípica configura ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988. 2. Nas condenações impostas à Fazenda Pública por danos morais, a correção monetária deve observar o IPCA-E e os juros de mora incidem desde o evento danoso. 3. Reconhecida a sucumbência recíproca sob a égide do CPC/1973, admite-se a compensação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 21 do referido diploma.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC/1973, art. 21; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 849.405, 4a Turma, j. 5.4.2016; STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.9.2017; STJ, Súmulas no 54 e no 362; STJ, REsp no 418.502/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 30.9.2002; STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 1.813.223/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 18.12.2023. RF3, ApCiv no 5005996-72.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, 2a Turma, j. 9.2.2022, DJEN 17.2.2022; TRF3, ApelRemNec no 0000171-31.2015.4.03.6007, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, 2a Turma, j. 21.9.2023, DJEN 27.09.2023; TRF3, ApelRemNec no 0000506-71.2006.4.03.6005, Rel. Des. Fed. Otavio Peixoto Junior, 2a Turma, j. 6.10.2022, DJEN 13.10.2022; TRF3, ApCiv no 0000511-40.2014.4.03.6126, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 19.9.2024, DJEN 24.9.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0020732-64.2010.4.03.6100

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: GILSON ALMEIDA DE LUCENA, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUILHERME FERNANDES LOPES PACHECO - SP142947-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GUILHERME FERNANDES LOPES PACHECO - SP142947-A

APELADO: GILSON ALMEIDA DE LUCENA, UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por GILSON DE ALMEIDA LUCENA e pela UNIAO em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação ordinária, condenando a União ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 e rejeitando o pedido de transferência funcional formulado pelo autor. Condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do artigo 20, §4o do Código de Processo Civil de 1973 (fls. 40/50 – ID 92978707).

Sustenta o autor, em razões recursais, que a prisão indevida a que foi submetido perdurou por 15 dias, período em que permaneceu encarcerado injustamente, acusado de crime que não cometeu, sofrendo intensa violação ao direito fundamental de locomoção e à dignidade da pessoa humana. Destaca que o abalo moral extrapolou sua esfera individual, atingindo também sua família, que permaneceu desamparada durante sua reclusão. Sustenta que o valor fixado na sentença não corresponde com a gravidade do dano suportado, tampouco cumpre a função pedagógica e punitiva da indenização por danos morais, especialmente considerando a capacidade econômica da União e a necessidade de evitar a repetição de condutas semelhantes. Requer o reconhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, majorando o valor da indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (fls. 52/58 – ID 92978707).

Por sua vez, a União argumenta que a prisão do autor não decorreu de ato administrativo isolado, mas de regular procedimento no âmbito da Justiça Militar, com lavratura de Termo de Deserção e prévia autorização judicial para busca e captura, precedida de manifestação favorável do Ministério Público Militar. Afirma que a Marinha agiu dentro dos limites legais, sendo que o Termo de Deserção possui natureza de instrução provisória e autoriza a prisão do desertor. Defende que o posterior arquivamento do feito penal não torna ilícita a prisão cautelar regularmente decretada. Alega que o próprio autor deu causa à situação ao reiteradamente faltar ao serviço, descumprir determinações administrativas e criar obstáculos à realização de exames médicos, sendo diversas vezes advertido de que sua ausência poderia configurar deserção. Sustenta, portanto, a ocorrência de excludente de responsabilidade civil por culpa exclusiva da vítima, ou, subsidiariamente, culpa concorrente apta a reduzir eventual indenização. Argumenta que o autor não comprovou efetivo abalo moral indenizável, limitando-se a alegações genéricas acerca de humilhação e constrangimento. Sustenta que o dano moral não se presume, exigindo prova concreta do prejuízo. Requer, subsidiariamente, a aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 para fins de atualização e juros, afastando a utilização da Taxa SELIC, conforme entendimento jurisprudencial. Defende que houve sucumbência mínima da União, pois o autor formulou dois pedidos (indenização de R$ 1.000.000,00 e transferência funcional), tendo obtido apenas indenização em valor significativamente inferior ao pleiteado. Requer, assim, a redistribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 21, parágrafo único, do CPC/1973. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedente o pedido indenizatório, ou, subsidiariamente, reduzindo-se o valor da condenação e adequando-se os critérios de atualização monetária e honorários advocatícios (fls. 70/98 – ID 92978707).

As partes apresentaram contrarrazões (fls. 62/69; fls. 101/104 – ID 92978707).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

De início importante ressaltar que o plenário do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, em sessão realizada em 9/3/2016, que o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado (AgRg no AREsp n. 849.405, 4a Turma, j. 5/4/16). Nesse sentido, foi editado o Enunciado Administrativo de no 02/STJ. A respeito: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, tendo em vista que a sentença recorrida foi proferida e publicada sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, verifica-se que ao caso em análise devem ser aplicadas as normas processuais descritas em tal código (Precedentes STJ: 1aTurma, AgInt no REsp 1.590.781, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 19/5/2016; AgREsp 1.519.791, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 16/6/16; 6a Turma, AgRg no AIREsp 1.557.667, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 03/5/16; 4a Turma, AgREsp 696.333, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 19/4/16).

O cerne do recurso gira em torno da verificação da responsabilidade civil do Estado por danos morais, em decorrência da prisão disciplinar do demandante por crime de deserção, do qual foi posteriormente absolvido na Justiça Militar.

Consta dos autos que o autor, militar da Marinha do Brasil, deixou de comparecer à sua Organização Militar por diversos dias, circunstância que ensejou a lavratura de Termo de Deserção, nos termos do Código de Processo Militar (fls.23/25 – ID 92973031). A autoridade administrativa submeteu o pedido de captura ao crivo da Justiça Militar, com prévia manifestação do Ministério Público Militar, tendo sido expedido mandado de busca e apreensão para a prisão do demandante, a qual se efetivou em 27 de maio de 2009 (fls. 116- ID 92973031).

O autor permaneceu custodiado por aproximadamente quinze dias, sendo posteriormente colocado em liberdade provisória. No curso do procedimento penal militar, sobreveio decisão reconhecendo a nulidade do Termo de Deserção, sob o fundamento de que o militar se encontrava afastado do serviço ativo à época dos fatos, circunstância que inviabilizaria a configuração do tipo penal, culminando no arquivamento do feito (fls. 86/87 – ID 92978682).

Em razão disso, o demandante sustenta ter sido vítima de prisão ilegal, com violação à sua dignidade, honra e imagem, afirmando ter sofrido abalo moral em virtude da privação de liberdade e da exposição perante familiares e vizinhos.

Da leitura da decisão proferida pela Justiça Militar infere-se que a Portaria de Agregação de Praça por deserção, acostada naqueles autos, noticia que o Cabo ora indiciado, fora afastado temporariamente do serviço ativo da Marinha, a partir de 8 de abril de 2009, ato administrativo que inviabilizou a consumação do delito de deserção, que exige a condição de militar da ativa para sua integralização.

Diante da declaração de nulidade do Termo de Deserção e do reconhecimento da atipicidade da conduta imputada, evidencia-se que a prisão do autor, embora formalmente precedida de regular tramitação administrativa e judicial, teve por fundamento situação fática inexistente — a suposta ausência injustificada do serviço ativo — circunstância posteriormente afastada pela própria Justiça Militar.

Assim, ainda que o procedimento tenha observado as etapas legais previstas para a apuração do crime de deserção, o resultado prático foi a restrição indevida da liberdade do demandante, o que caracteriza ato ilícito estatal. A legalidade formal do procedimento não tem o condão de convalidar medida que, ao final, revelou-se desprovida de suporte jurídico-material.

Configurado o ato ilícito, impõe-se a incidência da responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo desnecessária a investigação acerca de culpa do agente público. Para a sua caracterização, exige-se apenas a presença dos seguintes elementos: (i) a conduta estatal; (ii) a ocorrência do dano; (iii) o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo suportado; e (iv) a inexistência de causa excludente da responsabilidade.

Nesse sentido, segue julgado do e. Tribunal Regional Federal da 3a Região:

CIVIL – PROCESSUAL CIVIL - DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO ILEGAL – EQUÍVOCO RECONHECIDO E SANADO NO MESMO DIA – REDUÇÃO DO MONTANTE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

– É vigente a responsabilidade civil objetiva do Estado, na modalidade do risco administrativo, por danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros (art. 37, § 6o, da Constituição). Prescinde-se da comprovação da culpa do agente ou da falta do serviço (pela inexistência, retardamento ou má prestação do serviço), sendo suficiente a demonstração do nexo de causalidade entre a atividade do agente - comissiva ou omissiva, lícita ou ilícita -, nesta condição, e o dano experimentado pela vítima . Admite-se o afastamento da responsabilidade estatal nas hipóteses de rompimento do nexo causal por caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, conforme teoria do risco administrativo.

– Resta incontroverso nos autos que o apelado foi preso indevidamente, por conta de homonímia do patronímico familiar, permanecendo nesta situação por menos de 24h (vinte e quatro horas). – Em casos similares, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Regional Federal pauta-se pela moderação na fixação do quantum devido. Suficientes, para prevenção e reparação dos danos causados, o montante de R$ 59 .880,00, aquiescidos pela União. – Apelação parcialmente provida.

(TRF-3 - ApCiv: 50075931220194036110, Relator.: Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, Data de Julgamento: 04/10/2024, 3a Turma, Data de Publicação: 09/10/2024) - grifos acrescidos

No caso concreto, tais requisitos mostram-se devidamente configurados. A conduta consubstanciou-se na prisão do autor; o dano decorre da indevida privação de sua liberdade; e o nexo causal é direto e imediato, inexistindo elemento apto a romper essa cadeia causal.

No concernente à indenização por danos morais, tem-se que para a sua configuração, necessária a ocorrência de ato ilícito que viole o direito à um bem imaterial não configurando dano moral os meros dissabores e aborrecimentos. O efetivo dano moral deve ser caraterizado pela violação ao um bem imaterial, como sofrimento emocional, angústia, humilhação, constrangimento ou abalo psicológico significativo, não configurando dano moral toda e qualquer repercussão na esfera extrapatrimonial do ofendido.

Nessa perspectiva, já decidiu o e. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N . 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. PRISÃO ILEGAL. VALOR IRRISÓRIO. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O agravante ajuizou ação de indenização por danos morais, sob rito ordinário, sustentando que foi preso ilegalmente pela Polícia Militar de Minas Gerais, permanecendo custodiado durante o período de 04 (quatro) dias, ocasião em que foi exposto a diversos constrangimentos. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao Apelo do Estado de Minas Gerais, para fixar o quantum debeatur em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

III - A jurisprudência desta Corte admite a revisão do valor devido fixado a títulos de danos morais em ações de responsabilidade civil quando irrisório ou exorbitante o valor arbitrado, superando o enunciado da Súmula 7 desta Corte. Evidencia-se o caráter irrisório do valor de R$ 6 .000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais por prisão ilegal, fora dos parâmetros estabelecidos por esta Corte para casos de idêntica controvérsia. Restabelecimento da sentença, condenação no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido .

(STJ - AgInt no REsp: 1808226 MG 2019/0099085-7, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2019)

No caso dos autos, a prisão do demandante perdurou por aproximadamente quinze dias, em razão de imputação do crime de deserção posteriormente reconhecida como juridicamente inviável, diante da ausência de elemento essencial do tipo penal.

Ademais, da análise dos depoimentos colhidos em audiência, conforme bem destacado pelo Juízo de origem, verifica-se que, embora as testemunhas não tenham presenciado diretamente o momento exato da efetivação da prisão, foram firmes ao afirmar que o fato gerou significativa repercussão no condomínio onde o autor residia (fls. 87/90 – ID 93171614).

Consta, ainda, que a custódia ocorreu na presença de seus familiares, circunstância que, por si só, intensifica o abalo experimentado, na medida em que expõe o indivíduo a situação de extrema vulnerabilidade perante o núcleo familiar, potencializando o constrangimento e a humilhação decorrentes da medida.

Em especial, a testemunha Sr. Wagner Gil Valpassos Andrade declarou ter observado, ao sair para o trabalho, intensa movimentação de militares na rua do demandante, bem como em outras vias do condomínio, o que naturalmente despertou a atenção dos moradores e conferiu ampla visibilidade ao ocorrido.

Tal contexto revela que a prisão não se deu de forma discreta, mas sob circunstâncias que ampliaram sua exposição social e familiar, reforçando a configuração do dano moral reconhecido na sentença.

Considerando que a indenização devida a esse título tem natureza reparatória e punitiva, deve-se levar em conta a situação específica dos autos, observando-se os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, convindo anotar o entendimento adotado pela jurisprudência do E. STJ no julgamento do RESP 418.502/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 30/9/2002: "o quantum a ser fixado na ação por indenização por danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo calcado nos cânones da exemplaridade e solidariedade sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, devendo, por isso, levar em consideração a capacidade econômica do réu, tornando a condenação exemplar e suportável".

Isto estabelecido, observo não ser insuficiente, tampouco excessivo, o montante arbitrado, sendo fixado com razoabilidade e guardando proporção com a ilicitude praticada, atendendo, assim, às finalidades visadas e descabendo a pretendida alteração.

No tocante aos consectários legais, a sentença merece reforma. Isso porque determinou a incidência da Taxa SELIC como índice único de atualização, o que não se harmoniza com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

O valor fixado a título de danos morais deverá ser atualizado monetariamente a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, incidindo, ainda, juros de mora desde o evento danoso, conforme dispõe a Súmula 54 da mesma Corte.

A atualização deverá observar os critérios estabelecidos no Manual de Orientações de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aplicando-se, quanto à correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, o índice IPCA-E, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE, sob o regime de repercussão geral.

Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença apenas quanto aos critérios de atualização monetária e juros moratórios.

Insurge-se, ainda, a União quanto à verba honorária fixada na sentença, assistindo-lhe razão nesse ponto.

A r. sentença condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do autor, arbitrados em R$ 2.000,00. Ocorre que, na demanda originária, o autor formulou dois pedidos autônomos: (i) sua transferência para a base situada em São Paulo; e (ii) a condenação da União ao pagamento de indenização por danos morais em razão da alegada prisão ilegal. Contudo, apenas o pedido indenizatório foi acolhido, sendo rejeitado o pleito de transferência.

Nesse contexto, não se pode reconhecer sucumbência exclusiva da União, tampouco caracterizar decaimento mínimo da parte autora. Houve, em verdade, sucumbência recíproca, pois ambas as partes restaram vencidas em parcela relevante da pretensão deduzida em juízo, considerada a autonomia dos pedidos formulados.

Impõe-se, portanto, a aplicação do art. 21 do CPC/1973, com a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, admitida a compensação dos honorários advocatícios, conforme a sistemática então vigente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PROLATADA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/73. COMPENSAÇÃO . POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Reconhecida a sucumbência recíproca na sentença prolatada na vigência do CPC/73, admissível a compensação da verba honorária, nos termos da legislação então em vigor (art . 21, caput, do CPC/1973) e da jurisprudência deste Tribunal. Precedentes" (AgInt no REsp 1.549.044/SC, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1o/10/2020) .

2. "Se o provimento judicial transitado em julgado que serve de título executivo não nega a possibilidade de compensação da verba honorária, admite-se que tal compensação se faça em execução ou em fase de cumprimento de sentença sem que isso se traduza em ofensa à coisa julgada. Precedentes" (AgInt nos EDcl no REsp 1.575 .551/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 24/9/2018, DJe de 27/9/2018).

3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1813223 MG 2019/0135985-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023)

Nesta mesma linha já decidiu esta e. Segunda Turma:

FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DA CONTA VINCULADA. JUROS. UTILIZAÇÃO DA TR . SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO ÍNDICE. PODER EXECUTIVO. AGU. CENTRAIS SINDICAIS . ACORDO. AUTONOMIA PRIVADA COLETIVA. ADI 5090/STF. EFICÁCIA VINCULANTE . EFEITO EX NUNC. VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

- Deve haver proporção entre os critérios de correção monetária e de juros utilizados pela CEF para, de um lado, remunerar cada uma das contas vinculadas (direito fundamental do trabalhador) e, de outro lado, financiar políticas públicas com o montante acumulado de todo o FGTS . Essa ratio tem movido o legislador ordinário, tais na Lei no 8.177/1991 (art. 12, 17 e demais aplicáveis) e na Lei no 8.660/1993, dispondo sobre a TR e sua periodicidade de cálculo, bem como a jurisprudência (p . ex., na ADI 493/DF, ADI 4357, Súmula 459/STJ e Tema 731/STJ). Ademais, há limites para a judicialização, considerando que a intervenção pública no domínio econômico é excepcional, em favor do primado da livre iniciativa, da responsabilidade fiscal, da criação de despesas obrigatórias e da previsibilidade (ou calculabilidade) ínsita à segurança jurídica - Pautado na autonomia privada coletiva (art. 7o, XXVI, da Constituição), em 03/04/2024 foi celebrado acordo entre a AGU e as quatro maiores centrais sindicais do País, para que ao FGTS seja assegurado, no mínimo, a atualização pelo IPCA, cabendo ao Conselho Curador do Fundo (formado por empresários, trabalhadores e o governo) determinar a forma de compensação nos anos em que a TR, mais 3% a .a., e mais distribuição dos resultados auferidos, não alcançarem o IPCA

- Então, sobreveio decisão definitiva do e.STF na ADI 5090, concluída em 12/06/2024, com efeitos ex nunc a partir da publicação da ata de julgamento (17/06/2024), para que às contas vinculadas do FGTS seja aplicado o seguinte entendimento: “a) Remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a . + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e b) Nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3o da Lei no 8.036/1990) determinar a forma de compensação.” . - No Informativo STF 1141, de 21/06/2024, constam anotações sobre o julgamento da ADI 5090, merecendo destaque que “O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por ter uma função social a cumprir, está sujeito a critérios diferenciados do mercado financeiro em geral, de modo que o índice oficial da inflação (IPCA) deve ser a referência mínima para a correção dos saldos dos depósitos realizados nas contas a ele vinculadas, a fim de garantir a manutenção do poder aquisitivo do trabalhador ( CF/1988, arts. 5o, XXII e XXIII, e 170, III).”.

- Tendo em vista o entendimento predominando no e .STJ segundo o qual “a regra processual aplicável, no que tange à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, é aquela em vigor na data da prolação da sentença” (AgInt no REsp n. 1.679.077/RS, Rel . Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.), bem como que, no caso dos autos, o r. provimento monocrático recorrido foi proferido quando vigente o CPC/1973, reconheço a ocorrência de sucumbência recíproca entre as partes, de modo que a verba honorária deve ser compensada, conforme previsão contida no art . 21 da mesma lei processual

- Recurso parcialmente provido.

(TRF-3 - ApCiv: 00005114020144036126, Relator.: Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 19/9/2024, 2a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 24/9/2024)

Com efeito, reformo parcialmente a sentença, tão somente para adequar os critérios de atualização monetária e de juros moratórios, nos termos da fundamentação supra. Dou, ainda, parcial provimento à apelação da União no que concerne à verba honorária, para reconhecer a sucumbência recíproca e determinar a redistribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 21 do CPC/1973.

É o suficiente.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da União e nego provimento à apelação da parte autora, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. PRISÃO POR DESERÇÃO POSTERIORMENTE RECONHECIDA COMO ATÍPICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelações interpostas pela União e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a União ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de prisão disciplinar decorrente da imputação do crime de deserção, posteriormente reconhecida como juridicamente inviável pela Justiça Militar.

O autor, militar da Marinha do Brasil, foi preso por aproximadamente quinze dias, após lavratura de Termo de Deserção, cuja nulidade foi posteriormente declarada sob o fundamento de que se encontrava afastado do serviço ativo à época dos fatos, o que inviabilizava a configuração do tipo penal. A sentença fixou indenização por danos morais, determinou a incidência da Taxa SELIC e condenou a União ao pagamento integral de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva do Estado em razão da prisão posteriormente reconhecida como indevida; (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais e os critérios de atualização monetária e juros moratórios devem ser alterados; e (iii) saber se é caso de reconhecimento de sucumbência recíproca, com compensação de honorários, nos termos do art. 21 do CPC/1973.

III. Razões de decidir

Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o regime recursal é determinado pela data da publicação da decisão impugnada, aplicando-se, no caso, o CPC/1973, pois a sentença foi proferida sob sua vigência.

A nulidade do Termo de Deserção e o reconhecimento da atipicidade da conduta evidenciam que a prisão do autor, embora formalmente precedida de regular tramitação, teve por fundamento situação fática inexistente, caracterizando ato ilícito estatal.

Presentes os requisitos do art. 37, § 6o, da CF/1988 — conduta estatal, dano, nexo causal e ausência de excludente — impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva da União. A privação indevida da liberdade, acrescida da exposição social e familiar da custódia, configura dano moral indenizável.

O valor fixado a título de indenização mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções reparatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Quanto aos consectários legais, a sentença deve ser parcialmente reformada para afastar a aplicação da Taxa SELIC como índice único, determinando-se a incidência do IPCA-E para correção monetária, nos termos do entendimento do STF no RE 870.947, com juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Verifica-se sucumbência recíproca, pois apenas um dos pedidos formulados na inicial foi acolhido. Aplica-se o art. 21 do CPC/1973, admitindo-se a compensação dos honorários advocatícios, conforme a sistemática vigente à época da prolação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Apelação da União parcialmente provida para adequar os critérios de atualização monetária e juros moratórios e reconhecer a sucumbência recíproca, com compensação de honorários. Apelação da parte autora desprovida.

Tese de julgamento: “1. A prisão fundada em imputação posteriormente reconhecida como atípica configura ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988. 2. Nas condenações impostas à Fazenda Pública por danos morais, a correção monetária deve observar o IPCA-E e os juros de mora incidem desde o evento danoso. 3. Reconhecida a sucumbência recíproca sob a égide do CPC/1973, admite-se a compensação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 21 do referido diploma.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC/1973, art. 21; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 849.405, 4a Turma, j. 5.4.2016; STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.9.2017; STJ, Súmulas no 54 e no 362; STJ, REsp no 418.502/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 30.9.2002; STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 1.813.223/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 18.12.2023. RF3, ApCiv no 5005996-72.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, 2a Turma, j. 9.2.2022, DJEN 17.2.2022; TRF3, ApelRemNec no 0000171-31.2015.4.03.6007, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, 2a Turma, j. 21.9.2023, DJEN 27.09.2023; TRF3, ApelRemNec no 0000506-71.2006.4.03.6005, Rel. Des. Fed. Otavio Peixoto Junior, 2a Turma, j. 6.10.2022, DJEN 13.10.2022; TRF3, ApCiv no 0000511-40.2014.4.03.6126, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 19.9.2024, DJEN 24.9.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação da União e negar provimento ao recurso da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão